Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739038-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA MIGUEL AGRAVADO: ROGERIO HOLLANDA DO NASCIMENTO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de insolvência civil (R$ 7.983,13), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) quanto ao fato de “residir em área nobre de Brasília”, o apartamento é cedido à sua esposa, que é militar, e possui custo com taxa de ocupação e condomínio, por não possuírem imóvel próprio; 2) tem dois filhos e diversas despesas; 3) retornou à advocacia em 11/08/2023, após ser licenciado da Marinha e ser transferido para a reserva não remunerada, não tendo mais remuneração fixa e não estando mais empregado; 4) há anos realiza economias (investimentos conservadores) para poder adquirir a casa própria para si e sua família; 5) o pai do agravante faleceu em 2022 e deixou de herança apenas 50% de um imóvel no bairro Todos os Santos/RJ (R$ 150.000,00), tendo vendido o imóvel e guardado o valor. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a gratuidade de justiça requerida pelo agravante, o Juízo a quo assim se pronunciou, in verbis: “(...) o autor, além de residir em área nobre de Brasília, exerce a profissão de advogado, o que demonstra a possibilidade de obtenção de rendimentos suficientes para suportar os encargos processuais. Ademais, os extratos bancários juntados aos autos pelo autor demonstram significativa movimentação financeira e investimentos que geram rendimentos a título de juros, o que demonstra a boa saúde financeira do requerente. (...)” Ocorre que, primeiramente, o agravante não tem remuneração fixa e sua advocacia é incipiente, o que justificou o requerimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal emitiu a Nota Técnica 11/2023 (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugerindo a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. Pois bem. Quanto ao fato de residir em área nobre, o agravante esclarece que o imóvel é cedido pelas Forças Armadas à sua esposa. Já em relação à movimentação financeira verificada em sua conta bancária, ao que consta, esta seria decorrente de herança recebida (R$ 150.000,00) e de economias feitas ao longo dos anos para aquisição de imóvel próprio, totalizando R$ 367.466,84, conforme declaração de imposto de renda. Sendo assim, diante das peculiaridades do caso, não há elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada pelo agravante. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator